Tribunal: STF
Processo: AI 620816
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: 1. Controle incidente de constitucionalidade de normas:
   reserva de plenário (CF, art. 97): viola o dispositivo
   constitucional o acórdão proferido por órgão fracionário, que
   declara a inconstitucionalidade de lei, sem que haja declaração
   anterior proferida por órgão especial ou plenário.
2. Crime
   hediondo: regime de cumprimento de pena: progressão.
Ao julgar
   o HC 82.959, Pl., 23.2.06, Marco Aurélio, Inf. 418, o plenário do
   Supremo Tribunal declarou, incidentemente, a
   inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da L. 8.072/90 - que
   determina o regime integralmente fechado para o cumprimento de
   pena imposta ao condenado pela prática de crime hediondo - por
   violação da garantia constitucional da individualização da pena
   (CF., art. 5º, LXVI).
3. Habeas corpus: deferimento, de ofício,
   para manter o tópico da decisão do Tribunal a quo que fixou o
   regime inicialmente fechado para cumprimento da pena imposta ao
   agravado.